Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO OBSERVADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

É cediço que o dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após o desfazimento da sociedade conjugal, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, justifica-se quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Com efeito, os alimentos são devidos aos ex-cônjuges quando há dependência econômica habitual e comprovada e, ainda, esteja patente a impossibilidade de exercício de atividade laboral, seja em razão de idade, enfermidade, inaptidão ou casos nos quais uma das partes não possa, por circunstâncias alheias à sua vontade, ingressar no mercado de trabalho para prover sua própria subsistência.

Assim, considerando que as partes permaneceram casadas por 26 anos, sendo a mulher idosa, haja vista que não foi alterada a situação fática, imperiosa a manutenção da decisão agravada que fixou os alimentos provisórios, observando o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante.